Tribunal: TJSP
Processo: 2028330-46.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Radiografia apresentada indicando que a parte é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100. Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.

Recurso do autor que pretende dobra acionária, adequação do valor

Ementa:

Radiografia apresentada indicando que a parte é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100. Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.

Recurso do autor que pretende dobra acionária, adequação do valor unitário das ações e quantidade, e sejam afastados os eventos societários. Recurso parcialmente provido.

Recurso da ré que pretende a reforma da decisão quanto à possibilidade de entrega das ações, termo inicial dos juros e critérios de cálculo dos valores a serem pagos – Recurso parcialmente provido para que os eventos societários ocorridos sejam levados em consideração para o cálculo das ações.